Tribunal: STF
Processo: Rcl 19019
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-26
Data de publicação: 2018-06-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28.649 – OBSERVÂNCIA. Desrespeitado acórdão surgido de impetração, de cuja relação processual participaram as reclamantes, é cabível a reclamação visando a observância do que decidido no paradigma.